Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO PÚBLICO. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RE No 612.975 E RE No 602.043. DISTINGUISHING REALIZADO. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS VERBAS REMUMERATÓRIAS. GLOSA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Embora asseverada a existência de contradição entre os itens 2 e 3 da ementa do acórdão que julgou o mandado de segurança, sua leitura e interpretação deve ocorrer de maneira sistêmica, observando os itens e respectivos subitens, que claramente afastam qualquer contradição.

2.1. Apesar de a acumulação dos subsídios com os proventos de aposentadoria do embargante encontra-se protegida pela regra de transição disposta no art. 11 da EC 20/1998, a mesma norma constitucional proibiu a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da CF, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o §11 deste mesmo artigo.

2.2. A permissão concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não autorizou a acumulação de cargos de forma diversa daquela disposta no art. 37, XVI, da CF, nem afastou a incidência do teto remuneratório sobre a integralidade da renda, sendo necessária, neste caso, a verificação do critério a ser utilizado para fim de incidência do teto constitucional, se a soma das parcelas remuneratórias ou se cada uma delas de forma individualizada.

2.3. Tendo em vista que a situação jurídica apresentada pelo embargante não se enquadra nas em que a CF autoriza a acumulação de cargos quando da atividade (art. 37, XVI, da CF) e, consequentemente, de suas respectivas remunerações, pois ocupou o cargo de Juiz de Direito e de Procurador Regional da República, que são constitucionalmente inacumuláveis, foi realizado o distinguishing em relação ao entendimento firmado pelo STF no RE no 602.043 e no RE no 612.975 e, ao final, tendo em vista que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, bem como de proventos de aposentadoria decorrentes da licitude de acumulação na ativa, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles de forma isolada, concluiu-se que, no caso do embargante, que não se trata de situação em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório deverá incidir sobre o somatório dos valores por ele recebidos das respectivas fontes pagadoras, nos termos do § 11 do art. 40 da CF, mostrando-se escorreita a glosa realizada.

3. Também não há se falar em omissão por adoção de posição oposta à apresentada nos acórdãos acostados aos autos pelo Ministério Público, “sem esclarecer as razões pelas quais adotou a nova posição”, pois, nos termos do art.1.022, parágrafo único, do CPC considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, hipótese esta que não se verifica nos autos.

3.1. Também não se constata quaisquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1o, do CPC, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos e questões de relevo sobre as quais deveria se pronunciar o juiz.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.